Tribunal: STF
Processo: Rcl 49830
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por David Felix da Rocha, contra ato do Juiz de Direito da 1ª Vara das Execuções Criminais e Anexo do Júri da Comarca de Araçatuba/SP, que teria afrontado o enunciado da Súmula Vinculante nº 56 da Corte. 



    Em síntese, narra a defesa do reclamante que ele sofre excesso de execução, na medida em que encontra-se aguardando em regime fechado sua progressão de regime, obtida em 17/8/21.



    Em consequência, requer, 



    “seja viabilizada a prisão domiciliar ou o cumprimento da pena em regime aberto. 



    Caso assim não entenda, que ao menos, ainda que de ofício, determine ao Juízo da 1ª Vara das Execuções Criminais de Araçatuba/SP que promova as medidas pertinentes com as adaptações determinadas pela Súmula Vinculante nº 56 do STF. ”



    Em sede de despacho, determinei a emenda da inicial, devido à ausência de valor da causa, exigência que foi tempestivamente cumprida (edoc. 7). Ademais, solicitei informações à autoridade reclamada, que foram devidamente prestadas (edoc. 10).



    É o relatório. 



    Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado: 



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (…)



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.” 



    Analiso o caso concreto à vista dessas premissas teóricas e dos parâmetros constitucionais invocados. Vejamos. 



    O parâmetro invocado pelo reclamante é a Súmula Vinculante n° 56, in verbis: 



    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”. 



    As balizas de observância obrigatória pelos juízes de execução são as seguintes, in verbis: 



    “Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado.” (RE nº 641.320/RS, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 11/11/16) 



    Colhe-se das informações prestadas pelo juízo reclamado à Corte:



    “O sentenciado foi beneficiado com a progressão de regime em 17/08/2021 (Processo digital n. 1009299-87.2020.8.26.0032). Contudo, encontra-se, até a presente data, cumprindo pena na Penitenciária I de Mirandópolis, onde aguarda transferência para o regime intermediário. 



    Por oportuno, ressalto que este Juízo determina a aplicação da Súmula 56 do STF, no entanto, a competência do juízo da execução criminal restringe-se a dar cumprimento à decisão que deferiu o pedido de progressão, expedindo e enviando as comunicações de praxe. 



    As transferências dos sentenciados dentro do Estado de São Paulo de um estabelecimento prisional a outro é ato meramente administrativo, afeto apenas ao Poder Executivo, devendo ser tratadas no âmbito executivo, junto à Secretaria da Administração Penitenciária (SAP), responsável pela coordenação e distribuição das vagas disponíveis na esfera estadual. ” Grifo nosso (Petição/STF nº 107950/21)



    Sendo assim, o reclamante permanece em regime fechado – mais gravoso -, ultrapassando, portanto, prazo razoável para a transferência de regime.



    Nesse cenário, verifica-se a violação chapada à Súmula Vinculante n° 56 dessa Suprema Corte, tendo em vista que o apenado ainda se encontra em regime fechado, ou seja, mais gravoso do que aquele para o qual já foi progredido.



    Com efeito, o objetivo da Súmula Vinculante nº 56 é 



    “evitar que o condenado cumpra pena em regime mais gravoso do que o determinado na sentença; ou cumpra pena em regime mais gravoso do que o autorizado por lei, em razão da inexistência de vagas ou de condições específicas que o possibilitem” (Rcl nº 40.371-MC, Rel. Min. Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe de 18/5/20). 



    Por essas razões, julgo procedente a reclamação para determinar à autoridade reclamada que proceda à IMEDIATA inclusão do reclamante no regime semiaberto ou adote as medidas alternativas, conforme os parâmetros estabelecidos no Recurso Extraordinário nº 641.320/RS. 



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de novembro de 2021.



Ministro DIAS TOFFOLI 



Relator 



Documento assinado digitalmente